Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736721-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NARESH KUMAR VASHIST RECORRIDO: EZEQUIAS FEITOSA DE ABREU DECISÃO O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” Ainda, o art. 31, §1o, do RITR preconiza que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em questão, o Recurso Inominado interposto não está acompanhado pela do preparo recursal e seu respectivo comprovante do pagamento. Há somente os comprovantes das custas. Consoante ao enunciado 168 do FONAJE, que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Pelo exposto, reputo configurada a deserção do recurso inominado interposto por NARESH KUMAR VASHIST, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, bem como art. 932, inciso III, do CPC, razão pela qual não conheço do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator